Tribunal: TJBA
Processo: 8043155-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043155-98.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILA FIGUEIREDO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): MARCELO BRAZIL FERREIRA (OAB:BA8837-A) APELADO: JUGUI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (7) Advogado(s): ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO (OAB:BA40111-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU ABUSO. INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DOS SÓCIOS E DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo a autonomia patrimonial da empresa executada e afastando a responsabilização dos sócios e de pessoas jurídicas vinculadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, em relação de consumo, para inclusão de sócios e empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução. III. Razões de decidir 3. A controvérsia decorre de relação de consumo, sendo aplicável o art. 28, § 5º, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. 4. A teoria menor dispensa a comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, exigindo apenas a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do prejuízo. 5. No caso, restou evidenciado o estado de insolvência da empresa executada, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens. 6. Também se verifica o encerramento irregular das atividades empresariais, sem quitação das obrigações, configurando obstáculo ao adimplemento do crédito. 7. A exigência de prova de abuso da personalidade, adotada na sentença, revela aplicação inadequada da teoria maior prevista no art. 50, do CC, incompatível com a natureza consumerista da demanda. 8. Precedentes do STJ e do próprio tribunal reconhecem a suficiência da insolvência e da frustração da execução para autorizar a desconsideração com base na teoria menor. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC. 2. A demonstração da insolvência da pessoa jurídica ou da existência de obstáculo ao ressarcimento do consumidor é suficiente para autorizar a desconsideração, independentemente de prova de fraude ou abuso." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5º; CC, art. 50; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.978.715/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.609.826/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8043155-98.2020.8.05.0001; Recorrente: Danila Figueiredo Dos Santos e Outros (2); Recorrido: JUGUI - Empreendimentos e Participacoes Ltda e Outros (7); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator